Tribunal: TJDFT
Processo: 0708510-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. IMPOSIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA. INCABÍVEL.
1. Segundo o princípio da causalidade, aplicável aos embargos de terceiro, quem deu causa ao processo ou quem foi responsável pela sua instauração deve suportar os honorários advocatícios da parte contrária, medida salutar para evitar que uma parte seja obrigada a arcar com os custos de uma disputa judicial injustamente iniciada por outra.
2. Na hipótese singular dos autos em que nem a embargante teve culpa pela não realização do registro da aquisição do imóvel, nem o embargado, que requereu a penhora conforme os assentos constantes do registro imobiliário, teve qualquer responsabilidade, e não havendo litigiosidade entre as partes, não deverá haver imposição de sucumbência a qualquer delas, arcando a embargante com as custas processuais.
3. Recurso parcialmente provido.